Tribunal: STF
Processo: HC 201439
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Alegação de demora no STJ. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, em que se alega demora no julgamento do HC 606.292, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
    2. A parte impetrante sustenta que a demora na apreciação da causa configura constrangimento ilegal a ser reparado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) com a determinação de imediato julgamento do processo. 
    3. Decido. 
    4. Inicialmente, registro que ambas as Turmas do STF têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 
    5. Ainda nesse sentido, vejam-se o HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 128.928-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, assim ementado:
    “[...]
    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 
    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 
    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
    6. A página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O writ foi autuado naquele Tribunal em 18.08.2020 e distribuído ao Ministro Jorge Mussi. A medida liminar foi indeferida em 25.08.2020. Os autos encontram-se conclusos ao relator, com parecer da Procuradoria-Geral da República. De modo que não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator